Tribunal: TJMT
Processo: 1000879-24.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1000879-24.2018.8.11.0051
RECORRENTES: SHIZUE WATANABE TSUZURA e NEWTON KOJI TSUZURA
RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 71584467), interposto por SHIZUE WATANABE TSUZURA e NEWTON KOJI TSUZURA com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 69061968):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA – COBERTURA POR DOENÇA GRAVE -CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO DE PERÍCIA JUDICIAL – DESNECESSIDADE – EXAME REALIZADO NA VIA ADMINISTRATIVA COM INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHAVA O AUTOR - PRELIMINAR REJEITADA – COBERTURA SECURITÁRIA – AUSÊNCIA DE INVALIDEZ PERMANENTE – NEOPLASIA MALIGNA DIAGNOSTICADA LOGO NO INÍCIO, COM TRATAMENTO CIRÚRGICO E POSSIBILIDADE CONCRETA DE CURA – SEGURADO QUE ENCONTRA-SE TRABALHANDO, APENAS COM LIMITAÇÕES LEVES - INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, § 11o, DO CPC - APLICABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. O julgamento antecipado do feito com indeferimento de produção de prova não implica cerceamento de defesa quando essa providência for totalmente desnecessária para a resolução da lide. Não configurada a presença de invalidez permanente, não cabe o pagamento de indenização securitária. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11o, do CPC).
(TJ-MT 10008792420188110051 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 02/12/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2020)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação Cível, interposta por SHIZUE WATANABE TSUZURA e NEWTON KOJI TSUZURA, que manteve a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
Os Recorrentes alegam a violação aos artigos 1.022, caput e inciso II, parágrafo único e inciso II; 1.025, caput e 489, caput e inciso II e §1o, inciso IV do CPC, ao argumento de que “(...) houve omissão do v. acórdão quanto à declaração de abusividade da cláusula contratual que exige dois resultados danosos para pagamento da indenização securitária, qual seja, a existência da neoplasia maligna aliado à invalidez permanente, e a abusividade da exigência de submissão do segurado a parecer de junta médica da própria seguradora (...).”
Suscitam a afronta aos artigos 355, caput e inciso I; 369, caput; 370, caput e 464, caput do CPC, sob a alegação de que “(...) o julgamento antecipado da lide em 1o grau causou-lhes cerceamento de defesa, porque o juiz contentou-se com os resultados de perícia médica realizada unilateralmente pela própria Recorrida, na via administrativa, que não foi submetida ao crivo do contraditório, não tendo sido ofertado ao segurado a oportunidade sequer de apresentar quesitos. (...)”.
Apontam a contrariedade aos artigos 757, caput do Código Civil e artigos 54, caput, e §3o e §4o e 51, caput e inciso IV do CDC, ao argumento de que o consumidor foi colocado em situação de desvantagem exagerada, ao não ser informado das exigências para o pagamento do sinistro, bem como que é abusiva a cláusula que condiciona o pagamento de indenização securitária à existência de neoplasia maligna cumulada com invalidez permanente.
Asseveram que o aresto recorrido violou os artigos 186, caput do Código Civil e artigo 6o, caput e inciso VI do CDC, uma vez que ao entender que não restou configurada a negativa abusiva de pagamento da cobertura securitária, decidiu que não há o dever de indenizar por parte da seguradora.
Aduzem, ainda, que o acórdão violou o artigo 85, caput e §11o do CPC, pois aumentou a verba honorária de 10% para 15% do valor atualizado da causa em grau recursal, majorando-a em 50% (cinquenta por cento), quando o correto seria a fixação de 15% (quinze por cento) sobre os honorários já fixados.
Recurso tempestivo (id 71834455) e preparado (id 71902488).
Contrarrazões apresentadas no id 76001991.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta ofensa aos artigos 489, caput, inciso II e §1o, inciso IV; 1.022, caput, inciso II, parágrafo único e inciso II e 1.025 do CPC - Pressupostos satisfeitos
A suposta ofensa aos artigos 489, caput, inciso II e §1o, inciso IV; 1.022, caput, inciso II, parágrafo único e inciso II e 1.025 do CPC, está amparada na assertiva de que o órgão fracionário incorreu em omissão quanto à alegação de abusividade da cláusula contratual que exige dois resultados danosos para pagamento da indenização securitária, quais sejam, a existência da neoplasia maligna e a invalidez permanente.
Neste ponto, os Recorrentes asseveram que “(...) é necessário a análise da abusividade da cláusula que condiciona a indenização securitária à existência de neoplasia maligna cumulada com invalidez permanente, entendendo os Recorrentes que deve ser extirpada do contrato, pois todo seguro de vida, por mais básico que seja, possui ao menos duas coberturas: morte (natural e acidental) e invalidez permanente, de modo que não importa a origem da invalidez permanente, se de neoplasia maligna ou não, para que o segurado seja indenizado. (...)”
Em análise às razões recursais, verifica-se que o aresto aparenta estar omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a alegada abusividade da cláusula contratual, a qual foi devidamente suscitada nas razões dos Embargos de Declaração e reiterada no Recurso Especial.
Além da provável omissão, é certo que a expressa manifestação acerca da matéria no acórdão é imprescindível à solução da lide.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça